Tribunal: STF
Processo: Rcl 37422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0000249-11.2015.5.03.0003.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em infringência à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte.
    Argumenta vulnerada a autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 324, em que firmada a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argui:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento pela Corte de origem recurso destituído de efeito suspensivo.
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    3. O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação.
    Defende inexistir a aderência estrita entre o caso dos autos e os paradigmas suscitados na reclamação. Justifica que a declaração de ilicitude da terceirização pelo órgão reclamado não se lastreou apenas no exercício da atividade-fim, mas também em razão da subordinação estrutural entre o empregado terceirizado e a instituição financeira. Afirma que a decisão do órgão fracionário não declarou expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, de modo que não há afronta à Súmula Vinculante nº 10/STF. Postula a concessão do benefício da justiça gratuita. 
    4. Dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao beneficiário do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    3. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    4. Lado outro, no que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante nº 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços (instituição financeira), teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    5. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    6. Reproduzo, na fração de interesse, o acórdão reclamado (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O artigo 9º da CLT preceitua ser nulo qualquer ato que vise burlar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Nesse sentido, é fraude à legislação trabalhista a contratação de empregado por empresa interposta para o exercício de atividade-fim, no intuito de ser obter mão de obra menos onerosa, frustrando o princípio protetor inerente ao Direito do Trabalho. 
    […]Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de funções especializadas ligadas à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula n° 331, incisos I e III, do c. TST. 
    [...]
    Em que pesem as constatações da inspeção judicial acima transcrita, diga-se, efetuada na presença dos réus, na dependência da empregadora e diante de empregados que estão sujeitos a seu poder diretivo, no final do ano de 2013, após o pedido de demissão do autor, fato é que esta relatora se convenceu, ante a prova testemunhai produzida pelo obreiro (fls. 392-v/393) e pelo conjunto dos demais elementos probatórios apresentados nos autos, inclusive o relatório detalhado do M.T.E., que a prestação de serviços pelo autor foi referente à atividade finalística da instituição bancária e em benefício exclusivo do 2° réu. Senão vejamos. [...] 
    Por todo o exposto, constata-se que a contratação do reclamante pela Prosegur ocorreu de forma irregular.
      As atribuições desempenhadas pelo autor não são de suporte, contextualizando-se, de fato, dentre os interesses gerais da instituição bancária, na persecução de seus objetivos, fazendo parte do universo das suas atividades essenciais.
    Na verdade, não há contratação de terceiro, estranho ao empreendimento. Ao contrário, passam-se atividades necessárias para outra empresa gerenciar, ou seja, a intermediação de mão de obra é utilizada para mascarar a verdadeira relação de emprego, com o objetivo único de infringir direitos do trabalhador, configurando-se nitidamente a fraude trabalhista.
    No Estado Democrático de Direito, fundado na valorização do trabalho e na dignidade da pessoa humana, em que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, a terceirização trabalhista não pode ter cunho predatório em relação aos direitos do trabalhador.
    As regras do Direito do Trabalho, neste aspecto, constituem norma de ordem pública, por exemplo, o artigo 9° CLT, em pleno vigor, que também configura regra especial e prevalece sobre a geral, segundo os princípios de hermenêutica. 
    E é necessário destacar que, neste contexto, a existência de subordinação direta do autor ao banco demandado se torna até mesmo irrelevante ao deslinde da questão, haja vista que o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o mencionado Banco decorre da fraude perpetrada pelos demandados (art. 9°, CLT), consistente na celebração de contrato para cessão de mão de obra, com evidente intenção de burlar a legislação trabalhista pertinente, já que a reclamante, durante todo o contrato, esteve desenvolvendo funções essenciais às atividades do tomador.
    A subordinação jurídica estrutural constata-se pela inserção da laborista na dinâmica de organização e funcionamento do tomador de seus serviços, independentemente do recebimento de suas ordens diretas, as quais, no caso, foram, inclusive, relatadas pela prova testemunhai, como visto. 
    Assim, caracterizada a ilicitude da terceirização efetuada, a declaração do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, nos termos preconizados na Súmula 331,1, do c. TST, é medida que se impõe, sendo certo que a presença dos requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT (subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade) está evidenciada durante toda a contratualidade. 
    Impende salientar, ainda, que as Resoluções expedidas pelo Banco Central não alteram o entendimento firmado, pois é óbvio que a autorização para terceirização contida nestas normas se refere, exclusivamente, às terceirizações lícitas, o que não é o caso.
    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso do autor para declarar a ilicitude da terceirização perpetrada pelos réus e reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o 2° reclamado (Banco Bradesco). 
    A fim de se evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento, com apreciação dos pedidos correlatos, conforme se entender de direito. […]”
    7. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades bancárias à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    8. Registro, porém, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o processo na origem encontra-se sobrestado com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observância às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 36500 AgR, Rel, Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).
    9. No mesmo sentido, os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Cabimento. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra o ato reclamado não prejudica a reclamação. Art. 988, § 6º, do Código de Processo Civil. Preclusão não configurada. 4. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado (ADPF 324) e Súmula Vinculante. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Terceirização da atividade-fim das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Ato reclamado afastou a aplicação do art. 25 da Lei 8.987/1995 por meio de órgão fracionário. Desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10. 6. Inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. ADPF 324. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995” (Rcl 33974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.4.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 25, § 1º DA LEI 8.987/1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995 com fundamento no princípio da isonomia, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, razão pela qual julga-se procedente a reclamação. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35207 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.01.2021).
    10. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares, a título exemplificativo: Rcl 47214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2021, Rcl 45706, da minha lavra, DJe 23.4.2021, Rcl 36987, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.4.2021, Rcl 37.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.10.2019, Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019.
    11. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    12. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora